Tribunal: TJMT
Processo: 0013915-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013915-97.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO - CPF: 013.535.176-67 (EMBARGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (EMBARGADO), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO - CPF: 013.535.176-67 (EMBARGANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (EMBARGANTE), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, notadamente quanto à impossibilidade de discussão acerca do mérito de questão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 140465687) oposto por ALEXANDRE DA SILVA NETO em face de decisão (id.n.) que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Em suas razões alega a existência de omissão e contradição no acordão embargado.

Alega, que ao ser mantido o entendimento o do juiz monocrático, sob a mesma ótica de que não haveria vulnerabilidade do Agricultor frente ao Banco, o acórdão desconsiderou o artigo 29 do CDC, entrando ainda em contradição com o posicionamento já estabelecido dessa mesma corte no sentido de que Produtor Rural é considerado consumidor final.

Ainda, que trata-se de pequeno e modesto pecuarista, vulnerável frente a estrutura administrativa e complexa do porte do Banco do Brasil.

Assim, que demonstradas a existência de relevante contradição e omissão no v. acórdão, roga-se a Vossas Excelências que promovam a integração do julgado, conferindo efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, reformulando o v. acórdão.

Requer a concessão de efeito suspensivo o presente embargo de declaração, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, uma vez preenchidos os pressupostos.

No mérito, o processamento, conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que, com a correção da omissão e contradição apontados, não sendo esse o entendimento dessa Colenda Câmara no sentido de alterar o acórdão, o embargante possa então recorrer à instancias superiores.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.o 142403180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 140465687) oposto por ALEXANDRE DA SILVA NETO em face de decisão (id.n.) que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Cumpre salientar que a intenção destes Embargos é apenas a rediscussão da questão, o que é vedado por esta via, destacando-se que o acórdão foi claro em dispor acerca da matéria debatida.

Portanto, da leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do Embargante

com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023